Tribunal: TRF3
Processo: 5003811-16.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
476/575)

5003811-16.2024.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003811-16.2024.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SIMONE VALERIA PATROCINIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE VALERIA PATROCINIO - SP351323-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SABRINA SIQUEIRA BARROS - SP466800-A

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF34157-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA OAB. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para suspender processo ético-disciplinar instaurado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo, decorrente de representação de ex-cliente por suposta retenção indevida de valores e ausência de prestação de contas. A impetrante alegou prejudicialidade externa em razão de ação de prestação de contas e arbitramento de honorários em trâmite na Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode determinar a suspensão de processo ético-disciplinar da OAB em razão da existência de ação cível correlata destinada à apuração de valores eventualmente devidos entre advogado e cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias administrativa, civil e penal são independentes e autônomas, não havendo obrigação de suspensão do processo administrativo disciplinar em razão da existência de demanda judicial correlata.

O Estatuto da Advocacia confere à Ordem dos Advogados do Brasil competência para instaurar e julgar processos disciplinares relativos à conduta profissional de seus inscritos.

A apuração ética realizada pelo Tribunal de Ética e Disciplina possui objeto distinto da ação cível de prestação de contas, pois examina a conduta profissional do advogado quanto ao dever de transparência e prestação de informações ao cliente.

O controle jurisdicional sobre processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, não sendo possível ao Judiciário interferir no mérito administrativo ou no cronograma de instrução do processo disciplinar.

Ausente demonstração de vício formal, cerceamento de defesa ou ilegalidade na condução do processo ético-disciplinar, não se justifica a intervenção judicial para determinar o seu sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O processo ético-disciplinar instaurado pela OAB possui autonomia em relação a demandas judiciais cíveis que discutam a relação patrimonial entre advogado e cliente.

A existência de ação de prestação de contas ou arbitramento de honorários não impõe a suspensão do processo administrativo disciplinar.

O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 125; Lei no 8.906/1994, art. 70; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 25.375/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.06.2023; STF, RMS 32.357, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17.03.2020; STJ, RMS 33.671/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.02.2019; TRF3, AI no 5010718-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, j. 24.12.2025; TRF3, ApCiv no 5006863-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 13.02.2026; TRF3, ApCiv no 0022143-79.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003811-16.2024.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SIMONE VALERIA PATROCINIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE VALERIA PATROCINIO - SP351323-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SABRINA SIQUEIRA BARROS - SP466800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF34157-A

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE VALERIA PATROCINIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barueri/SP, que denegou a segurança pleiteada em face do DIRETOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE SÃO PAULO (ID 345099153).

A impetrante, advogada inscrita nos quadros daquela Seccional, buscava provimento jurisdicional que determinasse a suspensão do processo ético-disciplinar no 025.0886.2024.016121-9, instaurado após representação de ex-cliente que alega retenção indevida de valores e ausência de prestação de contas. Argumentou a existência de prejudicialidade externa, uma vez que tramita perante a 6a Vara Cível de Barueri ação de prestação de contas e arbitramento de honorários (Processo no 1010823-69.2024.8.26.0068), na qual se realiza perícia judicial para apurar o quantum efetivamente devido entre as partes. A sentença de primeiro grau não fixou honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a reforma do decisum sob o argumento de que a autonomia do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) não é absoluta e que a continuidade da instrução administrativa, sem o deslinde da demanda cível, acarreta risco de decisões conflitantes e violação ao devido processo legal, mormente diante da omissão da autoridade em apreciar embargos de declaração opostos na esfera administrativa contra o indeferimento do pedido de suspensão. Aduz que, caso a perícia judicial conclua pela inexistência de débito ou pela regularidade da retenção contratual, eventual sanção ética seria injusta e contraditória (ID 345099162).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 345099166).

Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 358038262).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A controvérsia jurídica reside na possibilidade de o Poder Judiciário intervir no cronograma de instrução de processo administrativo disciplinar conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil, sob a alegação de necessidade de aguardar o desfecho de demanda cível correlata.

É cediço que, consoante dispõe o artigo 125 da Lei n° 8.112/90, as instâncias administrativa, civil e penal são independentes e autônomas entre si. Tal princípio veda a subordinação compulsória do andamento de um processo administrativo ao deslinde de lide patrimonial em curso no juízo comum. No caso da advocacia, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), em seu artigo 70, confere à OAB competência exclusiva para punir disciplinarmente seus inscritos, zelando pela ética e pelo decoro da profissão.

Nesse diapasão, trago precedentes das Cortes Superiores:

INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATO DE IMPROBIDADE E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. Não se declara a nulidade do procedimento disciplinar sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Precedentes.

5. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar.

6. Por força de expressa previsão em lei (art. 125 da Lei n. 8.112/1990), "as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si". Não há, assim, amparo legal para a tese de que a decisão administrativa deve aguardar o trânsito em julgado da decisão criminal acerca dos mesmos fatos.

(...)

9. Ordem denegada.”

(STJ, MS n. 25.375/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão.

2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.

3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.

4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido.

(RMS 32357, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020)

A existência de ação judicial para arbitramento de honorários ou prestação de contas não obsta a apuração de falta ética. Enquanto o Juízo Cível se debruça sobre o quantum debeatur e a exatidão aritmética dos lançamentos, o Tribunal de Ética e Disciplina avalia a conduta profissional da advogada sob o prisma do dever de transparência, da lealdade para com o constituinte e da tempestividade na prestação de informações e repasse de valores. Eventual conclusão pericial no sentido de que a advogada possui crédito a receber não apaga, por si só, eventual infração consistente na omissão de informações ao cliente ou na retenção injustificada de montantes antes de qualquer compensação autorizada.

Não se vislumbra, na espécie, a alegada prejudicialidade externa apta a justificar a concessão da segurança. O objeto do processo ético-disciplinar é a higidez do exercício profissional, matéria de natureza interna corporis da autarquia sui generis. A apuração de infrações tipificadas no artigo 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da Advocacia (locupletamento e recusa de prestação de contas), possui rito próprio e independe de sentença judicial cível transitada em julgado.

Ademais, o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar deve restringir-se ao exame da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, à luz do devido processo legal, consoante Súmula 665 do C. STJ. Inexistindo demonstração de vício formal insanável, cerceamento de defesa ou flagrante ilegalidade na condução do PAD no 025.0886.2024.016121-9, falece ao Judiciário a prerrogativa de imiscuir-se no mérito administrativo para determinar o sobrestamento do feito por razões de conveniência da defesa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo.

3. Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.

4. Especificamente em relação à proporcionalidade, alguns parâmetros devem ser adotados, sendo três as balizas a serem observadas: i) adequação - verificando-se se a medida adotada é eficaz para alcançar o resultado pretendido; ii) necessidade - devendo ser observado se o fim almejado pode ser atingido por meio menos gravoso ou oneroso; iii) proporcionalidade em sentido estrito - consubstanciada na relação custo-benefício, ponderando-se se a providência acatada não irá sacrificar bem de categoria jurídica mais elevada do que aquele que se pretende resguardar.

5. (...)

7. Recurso desprovido.

(RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DA CVM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRÁTICAS NÃO EQUITATIVAS. OPERAÇÃO "COM SEGURO". CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO UNIFORME DE CRITÉRIOS SANCIONATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

1. Ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de anular processo administrativo sancionador da CVM, que aplicou multa ao autor, agente autônomo de investimentos, por práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários ("operação com seguro").

2. Não se vislumbra qualquer demonstração de desídia por parte da Administração Pública ou paralisação do processo por mais de três anos, tal como previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999. As redistribuições do processo administrativo ocorridas em 2015 e 2016 constituem atos de impulsionamento processual que rompem o estado de inércia.

3. Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pois as operações de day trade relacionadas ao autor remontam ao período de 01.04.2005 a 26.02.2008, ao passo que a apuração dos fatos já havia se iniciado, em 06/09/2006, por meio de relatório de análise, complementado por memorando, em 12/02/2008. Posteriormente, em 17/06/2010, foi instaurado o inquérito administrativo.

4. Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato administrativo, mediante a averiguação do exato cumprimento da forma/procedimento previsto em lei. Relativamente ao mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de não incumbir ao Poder Judiciário avaliá-lo, apenas cabendo análise da regularidade formal do processo administrativo, verificando-se contraditório e ampla defesa.

5. A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal de regime especial, possui expertise técnica para avaliar a regularidade das operações realizadas no mercado de valores mobiliários, sendo suas conclusões revestidas de presunção de legitimidade e veracidade.

6. A eventual dificuldade na obtenção de documentos antigos é ônus inerente às atividades desempenhadas pelo investigado, não podendo ser imputada à Administração como causa de nulidade por cerceamento de defesa.

7. O autor teve oportunidade de apresentar defesa escrita, arrolar testemunhas, requerer diligências e interpor recursos administrativos, tendo exercido plenamente o contraditório em todas as fases do procedimento.

8. O indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, pois o processo já continha elementos probatórios suficientes para o julgamento, incluindo registros oficiais da BM&F, BSM e corretoras.

9. Os dados relativos às operações foram extraídos dos registros oficiais da BM&F e da BSM, bem como das informações prestadas pelas corretoras investigadas. Tais registros são dotados de fé pública e gozam de presunção de veracidade, não tendo o acusado se desincumbido do ônus de demonstrar eventual inconsistência.

10. A simples menção a dispositivos da Instrução CVM no 387/03, como parte da fundamentação, não configura condenação por fundamento diverso da acusação.

11. Em relação à infração propriamente dita, a CVM, após regular processo administrativo, concluiu pela prática de condutas não equitativas no mercado de valores mobiliários, vedadas pelo item I da Instrução CVM no 8/1979, no tipo específico descrito no item II, letra "d".

12. A análise conjunta de todos esses elementos – taxas de sucesso estatisticamente improváveis, vínculos entre os operadores, coincidência temporal das operações, e prejuízos sistemáticos da FAPA – constitui acervo probatório robusto e suficiente para sustentar a conclusão alcançada pela autoridade administrativa quanto à ocorrência da prática não equitativa.

13. A multa aplicada, correspondente a 1,5 vezes o benefício auferido atualizado, está dentro do limite legal de até três vezes a vantagem econômica previsto no art. 11, §1o, III, da Lei no 6.385/1976, representando opção pela faixa intermediária do intervalo sancionatório, sem desproporcionalidade ou excesso punitivo.

14. Apelação e remessa necessária providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006863-89.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 13/02/2026, DJEN DATA: 24/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SANÇÃO APLICADA PELA OAB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar para suspender os efeitos de sanção disciplinar aplicada pela OAB, consistente na suspensão do exercício profissional.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar instaurado contra o agravante.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade e à regularidade do procedimento, não alcançando o mérito da sanção.

4. As recusas de vista dos autos no processo administrativo foram devidamente fundamentadas, e o agravante teve oportunidade de defesa, afastando a alegação de nulidade.

5. A OAB possui competência legal para fiscalizar o exercício profissional e aplicar penalidades, desde que observadas as garantias constitucionais do devido processo legal.

6. Ausente a probabilidade do direito invocado, inviável o deferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento desprovido

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010718-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 24/12/2025, DJEN DATA: 22/01/2026)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações da parte autora e da Comissão de Valores Mobiliários em face de sentença que julgou improcedente ação de procedimento ordinário objetivando a declaração de inexigibilidade de multa, fixando honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Alegada inexigibilidade da multa fixada a cargo de ex-diretor da FUNCESP.

3- Exorbitância do valor fixado a título de multa.

4- Honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo" (RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019).

6- Assim, não cabe ao Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes, imiscuir-se no mérito das questões discutidas no acórdão proferido na via administrativa, que, no caso, entendeu pelo cabimento de aplicação de multa ao autor/apelante.

7- O julgamento administrativo, que concluiu pela existência de responsabilidade da parte ora apelante, não pode ter seu mérito revisto pelo Judiciário, possível apenas a discussão, em sede judicial, da observância ao devido processolegal, garantia constitucional inalienável, não se verificando, nesse sentido, qualquer ilegalidade ou irregularidade no acórdão do CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN.

8- Não se constata qualquer irregularidade na aplicação da multa, posto que prevista na legislação que rege a matéria. (Lei no 6.385/1976, artigo 11, inciso II e Instrução CVM no 8/1979), sendo descabida a alegação de que a multa deve ser dividida entre outros participantes da diretoria executiva da FUNCESP, já que somente o autor ora apelante foi responsabilizado, na via administrativa, pelos ilícitos praticados contra a FUNCESP.

9- Quanto ao valor, consta do v. acórdão do CRSFN que este foi arbitrado em "10% - dez por cento - sobre o montante das operações ilícitas efetuadas em nome do investidor institucional a que serviam". Desse modo, verifica-se que tal valor não infringiu qualquer dos critérios constantes do § 1o, do artigo 11 da Lei no 6.385/1976 (acima transcritos), à época da autuação.

10 - Considerando-se a disposição do §4o do artigo 20 do CPC/1973, cabível, no caso, a fixação dos honorários por equidade, mesmo que o percentual não se situe dentre os previstos no §3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

11- Ante o exposto, nego provimento às apelações do autor e da Comissão de Valores Mobiliários.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0022143-79.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025)

A designação de audiência instrutória e o prosseguimento do feito administrativo inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica do Conselho Seccional, não configurando abuso de poder. A independência das instâncias permite que a OAB conclua pela existência de infração ética ainda que o juízo cível venha a declarar a regularidade financeira, pois os critérios de avaliação da conduta funcional são mais rigorosos do que a mera apuração de saldo credor ou devedor.

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA OAB. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para suspender processo ético-disciplinar instaurado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo, decorrente de representação de ex-cliente por suposta retenção indevida de valores e ausência de prestação de contas. A impetrante alegou prejudicialidade externa em razão de ação de prestação de contas e arbitramento de honorários em trâmite na Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode determinar a suspensão de processo ético-disciplinar da OAB em razão da existência de ação cível correlata destinada à apuração de valores eventualmente devidos entre advogado e cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias administrativa, civil e penal são independentes e autônomas, não havendo obrigação de suspensão do processo administrativo disciplinar em razão da existência de demanda judicial correlata.

O Estatuto da Advocacia confere à Ordem dos Advogados do Brasil competência para instaurar e julgar processos disciplinares relativos à conduta profissional de seus inscritos.

A apuração ética realizada pelo Tribunal de Ética e Disciplina possui objeto distinto da ação cível de prestação de contas, pois examina a conduta profissional do advogado quanto ao dever de transparência e prestação de informações ao cliente.

O controle jurisdicional sobre processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, não sendo possível ao Judiciário interferir no mérito administrativo ou no cronograma de instrução do processo disciplinar.

Ausente demonstração de vício formal, cerceamento de defesa ou ilegalidade na condução do processo ético-disciplinar, não se justifica a intervenção judicial para determinar o seu sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O processo ético-disciplinar instaurado pela OAB possui autonomia em relação a demandas judiciais cíveis que discutam a relação patrimonial entre advogado e cliente.

A existência de ação de prestação de contas ou arbitramento de honorários não impõe a suspensão do processo administrativo disciplinar.

O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 125; Lei no 8.906/1994, art. 70; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 25.375/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.06.2023; STF, RMS 32.357, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17.03.2020; STJ, RMS 33.671/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.02.2019; TRF3, AI no 5010718-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, j. 24.12.2025; TRF3, ApCiv no 5006863-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 13.02.2026; TRF3, ApCiv no 0022143-79.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão